Tribunal: STF
Processo: Pet 2875
Classe: Pet
Órgão julgador: NELSON JOBIM (Presidente)
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-11-18
Data de publicação: 2003-11-18

Ementa:
EMENTA: MAGISTÉRIO. VANTAGENS INDIVIDUAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONFRONTO COM A ORIENTAÇÃO DO STF (SÚMULA 339). OCORRÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS DE CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO AO
RE. QUESTÃO DE ORDEM QUE SE RESOLVE NO SENTIDO DE SE REFERENDAR A
DECISÃO CONCESSIVA DE LIMINAR